Tribunal: STF
Processo: HC 109054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade in concreto do crime, bem como pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos representam elementos idôneos para a prisão preventiva.



    2. As circunstâncias dos delitos atribuídos ao Paciente e aos demais integrantes do grupo, que teriam comercializado mais de duas toneladas e meia de entorpecente, valendo-se de uma estrutura organizacional bem definida, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento do direito ao recurso de apelação em liberdade.



    3. Os atributos pessoais do sentenciado, conquanto positivos, não lhe conferem o direito automático de recorrer em liberdade, especialmente se outras variáveis apontam a inconveniência da medida. Precedentes.



    4. Ordem denegada.